Tribunal: CARF
Processo: 10166.732625/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732625/2017-51
ACÓRDÃO
2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

AGROPECUARIA MAGGI LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO.LIMITE DE ALÇADA.NÃO CONHECIMENTO
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
A exação que preenche os requisitos legais de validade e permite o amplo
exercício de defesa não incorre em causa de nulidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.RECEITA BRUTA DE PRODUÇÃO RURAL
PRÓPRIA. PESSOA JURÍDICA.INCIDÊNCIA
A receita bruta da comercialização da produção rural de pessoa jurídica
compõe a base de cálculo das contribuições devidas ao SENAR na forma da
lei.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do recurso de ofício haja vista a falta de atingimento do limite de alçada; (ii) quanto ao
recurso voluntário interposto, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 20/12/2017, fls.87/88/92, a AGROPECUARIA MAGGI LTDA foi notificada da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições incidentes sobre a
comercialização de produção rural própria de pessoa jurídica (SENAR), conforme auto de infração
de fls. 27/42; referentes às competências de 01/2013 a 12/2015, com aplicação de multa ofício e
juros de mora, totalizando R$ 1.096.089,01.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e Anexo I, fls. 45/64, circunstanciando
os fatos, fundamentos de direito, o cálculo do montante devido, sendo precedida por ação
fiscalizatória, conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0110100.2016.01594-8, iniciado
em 05/08/2016, fls. 02/05, cujo encerramento se deu em 20/12/2017, fls. 89/92. Constam dos
autos as exigências realizadas ao amparo de intimações, fls. 06/26.
Em apertada síntese, a autoridade administrativa constatou que a contribuinte não
declarou em GFIP a totalidade da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, tampouco também recolheu a tributação devida da parte omitida, justificando assim o
lançamento de ofício, além de utilizar como base de cálculo as notas-fiscais de saída emitidas no
período, após deduzir os recolhimentos realizados.
II.
DEFESA
A contribuinte impugnou a totalidade do crédito constituído, conforme peça de
defesa a fls. 107/124, juntando cópias válidas de documentos a fls. 125/1.962.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O julgamento foi inicialmente convertido em diligência, fls. 1.968/1.971, para
esclarecimento quanto à alegada apresentação de documentos não verificados durante a prévia
fiscalização.
Em posse das provas, aliadas à argumentação trazida na impugnação, fls.
1.972/1.978, a autoridade concordou parcialmente com a defesa, entendendo necessário extrair
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
3
do crédito aquelas bases que não representaram, efetivamente, a comercialização rural. Deste
modo, as notas-fiscais relativas aos CFOPs 5102 e 6102 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros) foram desconsideradas no cômputo do tributo previdenciário.
A contribuinte manifestou nos autos do PAF no 10166.732624/2017-15, decorrente
de mesma fiscalização, fls. 2.010/2.023 daquele processo, reafirmando suas alegações de defesa,
para além de contestar pontualmente a manutenção na base daquelas notas-fiscais de CFOPs
5922 e 6922, haja vista o lançamento contrariar entendimento do próprio órgão, nos termos da
Solução da Consulta SC-COSIT no 507, de 2.017, entendendo necessária a exclusão dos notas-
fiscais de CFOPs 5949, 6949 e 6118.
Nos termos do despacho de fls. 1.981/1.986, o julgamento foi uma vez mais
convertido em diligência para manifestação do fisco quanto à eventual contrariedade do
lançamento em relação à SC-COSIT no 507/2.017. Em resposta a fiscalização concordou
parcialmente com os argumentos da defesa, fls. 1.988/1.997, desconsiderando também da base
da exação as notas-fiscais relativas aos CFOPs 5922 e 6922 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros) e aquelas correspondentes ao NCM 27012000 (Hulhas - briquetes, bolas em
aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha), para os CFOPs 5949 e
6949.
A contribuinte se manifestou novamente a fls. 1.998/2.020, reafirmando suas
alegações de defesa.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 – DRJ04
julgou a impugnação parcialmente procedente para acatar o entendimento da autoridade nas
diligências, recorrendo também o colegiado de ofício, conforme se vê no Acórdão no 104-
002.190, de 19/11/2.020, fls. 2.035/2.048, cuja ementa e dispositivo abaixo se transcreve:
(Ementa)
RECEITA BRUTA. ICMS. INCLUSÃO.
O ICMS é tributo que incide por dentro, de sorte a compor o valor total da
comercialização da produção rural e, por consequência, integra o conceito de
receita bruta para fins de incidência da contribuição do produtor rural destinada à
Previdência Social.
COFINS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
O fato gerador e a base de cálculo eleitos para a contribuição social em questão
não se identificam com quaisquer dos impostos em vigor, nem impede que duas
contribuições sociais tenham bases de cálculo idênticas, não representando,
assim, inconstitucionalidade.

Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
4
BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO.
Havendo provas, na ocasião da impugnação, de erros no lançamento, devida é a
retificação das bases de cálculo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da
Fazenda Pública.
PROVA. DILAÇÃO DE PRAZO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
A suspensão do crédito tributário, quando objeto de impugnação, tem previsão
legal.
(Dispositivo)
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade e nos termos
do voto e relatório que passam a integrar esta decisão, julgar PROCEDENTE EM
PARTE a defesa do contribuinte, MANTENDO EM PARTE, o crédito tributário
originalmente lançado, conforme retificações consolidadas nas colunas CPP
Excluída Receita 2187 da tabela "BC e Contribuições retificadas", juntada, em
seguida, aos autos.
Recorre-se de Ofício nos termos da Portaria MF n° 63/2017. (grifo do autor)
A contribuinte foi regularmente notificada em 03/02/2.021, conforme fls.
2.089/2.095.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/03/2.021, fls. 2.098, a recorrente interpôs recurso voluntário, conforme peça
juntada a fls. 2.099/2.109, instruída por cópia de documentos a fls. 2.110/2.135, com as seguintes
alegações e pedidos:
a. Preliminar - Base de cálculo equivocada e cálculos obscuros –
cerceamento de defesa
A recorrente alega que foi mantido na base o valor de R$ 1.745.363,28, sem o
devido esclarecimento do motivo e a razão, prejudicando a defesa. Aduz que os cálculos feitos na
exação e mantidos pela decisão a quo são obscuros, ausente relatório analítico de modo a
esclarecer o cômputo dos valores cobrados, além de relacionar as notas-fiscais que remanescem
na base:
(Recurso Voluntário)
Em outras palavras, tanto a Auditoria Fiscal quanto a r. DRJ não apresentaram
para a Recorrente a base de cálculo analítica que possibilitasse o confronto de
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
5
informações com a planilha analítica apresentada pela Recorrente ainda na fase
de fiscalização.
O cálculo sintético apresentado na mencionada f. 44 foi inadvertidamente apre-
sentado de forma repetida (apenas com as alterações numéricas) às fls. 2033 a
2038, e por mais absurdo que pareça, novamente às fls. 2123 a 2141.
Repita-se: através da base de cálculo sintética até agora apresentada nestes au
tos, não tem como a Recorrente conferir, mês a mês, filial por filial, NF por NF,
CFOP's, NCMS, etc, o que foi considerado pela fiscalização em seu cálculo.
b. Mérito
i. Quebra de produção – notas-fiscais CFOPs 5949 e 6949
Argumenta a peça recursal que aquelas notas-fiscais de saída de CFOPs 5949 e 6949
não se traduzem na comercialização da produção rural, mas sim de sua respectiva quebra,
devendo ser excluídas da base.
Acrescenta ainda que as saídas desses produtos da empresa tinham por destino a
AGRO SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTDA, CNPJ: 92.644.715/0001-03, empresa que a
recorrente é sócia majoritária, representando assim mera transferência de estoque para
integralização de capital ocorrida de 2.013 a 2.016.
ii. Bitributação - entrega ao destinatário por conta e ordem do
adquirente (CFOP 6118)
A recorrente se insurge ainda contra a utilização da Nota-Fiscal no valor de R$
10.507,04, correspondente ao CFOP 6118 e relativa à venda entregue ao destinatário por conta e
ordem do adquirente originário, alegando bitributação, por já ter ocorrido recolhimento do
Funrural, por ocasião da emissão de outra nota-fiscal:
(Recurso Voluntário)
Por fim, consta o lançamento de uma Nota Fiscal amparada pelo CFOP n°. 6118,
no valor de R$ 10.507,04, ou seja, de venda de produção do estabelecimento
entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à
ordem, que também não deveria constar no relatório fiscal da Auditoria, pois o
Funrural, neste caso, já foi devidamente recolhido na emissão da Nota Fiscal do
adquirente originário.
iii. Descabimento da sanção imposta
Entende a peça recursal que a multa de ofício foi equivocadamente aplicada, pois
não houve conduta ilícita, tampouco fraude, contrabando, descaminho ou sonegação, ao
contrário, a interpretação adotada pela autoridade administrativa que é errônea.
Para além disso, também argumenta que não houve prova na exação da conduta
irregular do administrado, de modo a permitir a aplicação da sanção pecuniária.

Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
6

iv. Caráter confiscatório da multa de ofício
Alega a peça recursal que a multa imposta representa confisco, ferindo o que
dispõe o art. 5o, XXII e o art. 150, IV, ambos da Constituição Federal de 1.988 – CF/88.
c. Pedidos
Ao final requereu o conhecimento, o acatamento das razões tanto em preliminar
como também de mérito e o provimento do recurso voluntário interposto.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
RECURSO DE OFÍCIO
a. Admissibilidade
Interposto recurso de ofício pelo colegiado de origem, há que se destacar o não
atingimento do limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 2, de 2023, portanto não o
conheço conforme precedente deste Conselho, abaixo transcrito:
(Súmula Carf no 103)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
II.
RECURSO VOLUNTÁRIO
i.
Admissibilidade
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar suscitada.
ii.
Preliminar - Base de cálculo equivocada e cálculos obscuros –
cerceamento de defesa
A recorrente alega que permaneceu na base o valor de R$ 1.745.363,28, sem o
devido esclarecimento do motivo e a razão, prejudicando a defesa. Aduz que os cálculos feitos na
exação e mantidos pela decisão a quo são obscuros, ausente relatório analítico de modo a
esclarecer o cômputo dos valores cobrados e relacionar as notas-fiscais que remanescem na base.
Em detido exame ao alegado, verifico primeiramente: (i) a uma que o arquivo “não-
paginável” constante dos autos a fls. 45 (ANEXO I), elaborado por ocasião do lançamento e com
ciência da recorrente em 20/12/2.017, fls. 92, contém a descrição detalhada de 104.929 notas-
fiscais de saída, das quais 14.956 representam as vendas da empresa; (ii) a duas o Refisc de fls.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
7
48/64 descreve claramente a ratio essendi da exação, bem como os fundamentos jurídicos e o
auto de infração juntado a fls. 27/42 detalha as bases de cálculo utilizadas, o cômputo dos tributos
e os respectivos acréscimos legais, além de conter os parâmetros normativos utilizados pela
autoridade.
Para além disso é possível inferir que, convertido o julgamento em diligência em
duas ocasiões, a fiscalização se manifestou exaustivamente quanto àqueles apontamentos e
documentos apresentados pela defesa, tanto que concordou com parte dos argumentos e refez
os cálculos, é o que se vê a fls. 1.972/1.979 e fls. 1.988/1.997.
Acrescente-se ainda que a decisão de origem deu parcial provimento à
impugnação para justamente adotar as retificações no crédito sugeridas pela autoridade no
retorno das diligências, excluindo o decidido R$ 431.513,63 em tributos, com o consequente
desfazimento de R$ R$ 323.635,22 em multa de ofício aplicada, totalizando R$ R$ 755.148,85, é
o que se vê a fls. 2.064/2.065, o que representa 85% das contribuições constituídas inicialmente,
juntamente com a referida sanção imposta (R$ 891.390,19).
Não menos importante é destacar que, em exame detido a todo o fazimento e
refazimento do crédito, estudando uma a uma as principais peças que o constituem, inclusive a
decisão a quo, não identifiquei na base o valor de R$ 1.745.363,28, descrito no recurso como
obscuro.
Dentro do contexto fático-jurídico posto, entendo que a exação cumpriu
rigorosamente aqueles requisitos de validade previstos nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235,
de 1.972, para além disso também não identifiquei no lançamento e no decidido qualquer causa
de nulidade, especialmente pelo fato de restar comprovado e configurado nos autos a ampla
defesa, pois a recorrente demonstra conhecer claramente os fatos imputados, juntou 1.822
laudas de cópia de documentos, fls. 125/1.962, que foram analisadas casuisticamente por ocasião
da conversão do julgamento em diligência e mais, teve a AGROPECUARIA MAGGI LTDA amplo
acesso às extensas planilhas postas em arquivos não pagináveis, como se vê a fls. 45 e fls. 1.980.
Sem razão.
iii.
Mérito
a. Quebra de produção – notas fiscais CFOPs 5949 e 6949
Argumenta a peça recursal que aquelas notas-fiscais de saída de CFOPs 5949 e 6949
não se traduzem na comercialização da produção rural, mas sim de sua respectiva quebra,
devendo ser excluídas da base.
Acrescenta ainda que as saídas desses produtos da empresa tinham por destino a
AGRO SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTDA, CNPJ: 92.644.715/0001-03, empresa que a
recorrente é sócia majoritária, representando assim mera transferência de estoque para
integralização de capital ocorrida de 2.013 a 2.016.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
8
Em exame à análise realizada pelo fisco para esta alegação, fls. 1.988/1.993, há que
se destacar primeiramente que a autoridade concordou parcialmente com o alegado para
somente retirar da base aquelas notas-fiscais relacionadas a um determinado produto, relativo ao
NCM-27012000 (Hulhas):
(Informação Fiscal – fls. 1.988/1.993)
2-CFOP 5949 e 6949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado. A fiscalização acatou parcialmente as considerações do contribuinte
e retirou os valores referentes ao NCM-27012000- Hulhas; briquetes, bolas em
aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha. O
restante considerado pela fiscalização, não se trata de Notas Fiscais de saídas de
quebra de produção. Por amostragem conforme ANEXO V, trata-se de venda de
sementes e outro derivado (tais como fertilizantes, fungicidas, inseticidas, etc.),
para a empresa AGRO SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTD, CNPJ:
92.644.715/0001-03, da qual a AGROPECUARIA MAGGI LTDA era sócia
majoritária, bem como venda de lenha de Eucalipto. Cabe salientar que a
fiscalização só considerou os valores em Notas Fiscais da produção rural.
Como se vê a fls. 125/1.962, a recorrente juntou vasta quantidade de documentos,
porém não há nos autos registros de contabilidade, cópia de notas-fiscais e demais
comprovantes da alegação recursal que vinculem a base de cálculo mantida na exação com
referida integralização de capital da AGRO SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. Ao contrário,
entende AGROPECUARIA MAGGI LTDA que o simples fato de ser sócia majoritária de referida
empresa já tem, por si só, o poder de comprovação de não tratar da comercialização de sua
produção rural, de modo a justificar a desconstituição do crédito, com olvido ao disposto no art.
373, II do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105, de 2.015).
Sem razão.
b. Bitributação - entrega ao destinatário por conta e ordem do
adquirente (CFOP 6118)
A recorrente se insurge ainda contra a utilização da Nota-Fiscal no valor de R$
10.507,04, correspondente ao CFOP 6118 e relativa à venda entregue ao destinatário por conta e
ordem do adquirente originário, alegando bitributação, por já ter ocorrido recolhimento do
Funrural no momento da emissão de outra nota-fiscal.
Em exame à manutenção deste valor no cômputo da tributação imposta, a
autoridade informou justamente o contrário, ou seja, há realmente a emissão de duas notas-
fiscais, porém a outra é isenta de tributação e utilizada somente para efeito de amparar o
transporte ao destino:
(Informação Fiscal – fls. 1.988/1.993)
3-CFOP 6118 - venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário
por conta e ordem do adquirente. A AGROPECUARIA MAGGI vende os produtos
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
9
para os seus clientes e eles solicitam que a AGROPECUARIA MAGGI entregue
diretamente ao cliente final. A AGROPECUARIA MAGGI terá que emitir duas Notas
Fiscais. Um para seu cliente (adquirente) no CFOP 6118 e outra no CFOP 6923-
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem,
para o cliente final. A nota fiscal emitida para o cliente final é isenta de tributação
e serve para fins de transporte. A tributação é feita na Nota Fiscal com CFOP 6118,
emitida para o cliente (adquirente) da AGROPECUARIA MAGGI, que é o real
comprador das produções rurais.
Aplico ao caso vertente o mesmo racional utilizado na análise do argumento
anterior, já que a recorrente alega, porém não comprova sua informação, olvidando uma vez mais
do disposto no art. 373, II do CPC.
Sem razão.
c. Descabimento da sanção imposta e caráter confiscatório da
multa de ofício aplicada
Entende a peça recursal que a multa de ofício foi equivocadamente aplicada, pois
não houve conduta ilícita, tampouco fraude, contrabando, descaminho ou sonegação, ao
contrário, a interpretação adotada pela autoridade administrativa que é errônea.
Para além disso, também argumenta a ausência de prova na exação da conduta
irregular do administrado, de modo a permitir a aplicação da sanção pecuniária.
Alega a recorrente que a multa imposta representa confisco, ferindo o que dispõe o
art. 5o, XXII e o art. 150, IV, ambos da Constituição Federal de 1.988 – CF/88.
Destaco que a razão da aplicação da multa em discussão neste contencioso é a
omissão da contribuinte em declarar e recolher espontaneamente as contribuições previdenciárias
devidas, nos termos em que reza o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996, conforme se vê no
enquadramento legal utilizado no lançamento, fls. 41/42. Deste modo, o ilícito decorrente do
descumprimento da obrigação tributária é a motivação descrita na norma para impor a sanção
aplicada corretamente no caso concreto, a meu juízo, inclusive comprovado justamente pela falta
da correta tributação da comercialização rural, tal como apontado especialmente no ANEXO I.
(arquivo não paginável – fls. 45)
Sem razão.
Quanto à argumentação de confisco, sigo o precedente deste Conselho que abaixo
transcrevo e utilizo para não me pronunciar a respeito, haja vista o estrito cumprimento do poder-
dever estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN pela autoridade constituinte
do crédito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Não pronunciamento.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.166 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732625/2017-51
10

III.
CONCLUSÃO
Voto por (i) não conhecer do recurso de ofício haja vista a falta de atingimento do
limite de alçada; (ii) quanto ao recurso voluntário interposto, rejeito a preliminar de nulidade do
lançamento suscitada e, no mérito, nego provimento.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2152
DF CARF MF
Original